Tribunal: TJSP
Processo: 1052778-44.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
*AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – Dívida Prescrita - Inscrição na plataforma do 'Serasa Limpa Nome' – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Alegação de ausência de prova da contratação – Inovação recursal – Não pode o órgão revisional conhecer de questões que, não apreciadas na decisão recorrida, tiveram sua discussão inaugurada

Ementa:
*AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – Dívida Prescrita - Inscrição na plataforma do 'Serasa Limpa Nome' – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Alegação de ausência de prova da contratação – Inovação recursal – Não pode o órgão revisional conhecer de questões que, não apreciadas na decisão recorrida, tiveram sua discussão inaugurada somente na via recursal, sob pena de violar o princípio do duplo grau de jurisdição - Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a prescrição acarreta a extinção do direito do credor de exigir o débito judicialmente, mas não é capaz, por outro lado, de impedir a cobrança da dívida na via extrajudicial por meio de plataforma não coercitiva – Serasa Limpa Nome - Plataforma digital de acesso exclusivo ao consumidor, para negociação de dívidas, sem caráter público ou desabonador - Sentença mantida – Recurso conhecido em parte e na parte conhecida desprovido.*